Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735329-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDERSON TORMIM DA VEIGA Decisão monocrática APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132 do STJ. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. IRREGULARIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). 3. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. A divergência quanto ao número do contrato constante na notificação configura-se mera irregularidade, pois não é capaz de impedir o reconhecimento da dívida pelo devedor, tendo em vista que as demais informações constantes na notificação permitem identificar de forma adequada a obrigação que está sendo cobrada. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Anderson Tormim da Veiga, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I). Custas pela autora. Sem honorários (ID no 42354085). 2. Nas razões de ID no 42354087, a apelante alega, em suma, que a numeração na cédula de crédito bancário e na notificação extrajudicial integram “a mesma natureza, causa de pedir, objeto da lide e partes devidamente qualificadas”. 3. Sustenta que a numeração indicada na cédula de crédito é para controle interno quanto ao número de operações realizadas pela instituição bancária. Esclareceu que o número do contrato, que consta na notificação, é atribuído à CCB após a aprovação e internalização da operação. 4. Apresenta julgados de outros Tribunais em que afirmam que o erro material, referente à numeração do contrato registrada na notificação extrajudicial, não caracteriza defeito capaz de invalidar a mora. 5. Pede a cassação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da ação. 6. Preparo comprovado (IDs no 42354088 e no 42354089). 7. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 12. Registre-se que em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos que tratem do Tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 13. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma tem decidido na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: uma vez demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 16. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que a notificação enviada ao devedor indica número diverso do contrato celebrado entre as partes, impedindo a correta notificação (art. 485, IV do CPC). 17. Embora a correspondência encaminhada ao apelado conste número diverso do contrato, é possível verificar que constou corretamente o nome do notificado, razão social do notificante, número da parcela em atraso, endereço correto previsto no contrato, vencimento da dívida, valor original da parcela, juros, multa e saldo devedor, além de relacionar as medidas cabíveis em caso de não cumprimento da obrigação (ID no 42354071, págs. 1-2). 18. A divergência quanto ao número do contrato constante na notificação não é capaz de impedir o reconhecimento da dívida pelo devedor, tendo em vista que as demais informações permitem identificar de forma adequada a obrigação que está sendo cobrada. 19. Nesse sentido já se manifestou essa Egrégia 8a Turma: Acórdão 1625129, 07214268920228070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento 4/10/2022, publicado no DJE em 18/10/2022, sem página cadastrada. 20. Ademais, o apelante demonstrou a relação contratual com o apelado (contrato de empréstimo, ID no 42354069, págs. 1-4) e a existência de mora (notificação extrajudicial, ID no 42354071, págs. 1-2), tendo comprovado o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito - Sistema Nacional de Gravames (SNG) conforme ID no 42354070, págs. 1-2. 21. A divergência apontada configura-se apenas como mera irregularidade, incapaz de prejudicar o direito do devedor de ser notificado quanto à existência de inadimplência, de modo que a finalidade do ato foi alcançada. 22. Registre-se que a notificação foi encaminhada e recebida no endereço indicado pelo devedor no contrato (ID no 42354071), o que constitui o devedor em mora. 23. A sentença deve ser cassada. 24. Informações complementares: ação proposta em 19/9/2022; valor da causa R$ 41.814,45; sentença proferida em 7/11/2022; não foram fixados honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. Custas pela autora. Dispositivo 25. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento. 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem e o êxito do recurso (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro